Tribunal: TJSP
Processo: 2207590-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atualização monetária das parcelas em atraso - IPCA-e - Índice requerido é o que foi adotado em Primeira Instância – Falta de interesse recursal – Honorários sucumbenciais relativos a ação de conhecimento - Verba honorária é de ser arbitrada quando da homologação da conta de liquidação – Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207590-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ADEMILTON SOUZA DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207590-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2207590-15.2020.8.26.0000
Comarca de Itapecerica da Serra.
17a Câmara de Direito Público.
Agravante Ademilton Souza da Silva.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz - Bruno Cortina Campopiano.
Voto no 36.953.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Atualização monetária das
parcelas em atraso - IPCA-e - Índice requerido é o que foi
adotado em Primeira Instância Falta de interesse recursal
Honorários sucumbenciais relativos a ação de conhecimento -
Verba honorária é de ser arbitrada quando da homologação da
conta de liquidação
Recurso parcialmente conhecido, e
improvido na parte conhecida.
1 - Agravo de instrumento interposto por Ademilton
Souza da Silva visando a reforma da r. decisão a fls. 96/97 que, no
cumprimento de sentença proposto contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, acolheu parcialmente a impugnação da autarquia determinando
que fosse observado o quanto decidido no Tema 810 da jurisprudência do STF
com relação ao índice de correção monetária para atualização do débito em
atraso (IPCA-e).
Busca o agravante, em apertada síntese, que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207590-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
adotado o IPCA-e como índice de correção monetária quanto às parcelas em
atraso e fixados honorários sucumbenciais para fase de conhecimento, como
determinado no V. Acórdão.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (art. 1.019 e incisos do Código
de Processo Civil em vigor).
2 Quanto ao índice de correção monetária, de se
observar que o autor pugna pela adoção do IPCA-e.
E a r. decisão agravada determinou a adoção do IPCA-
e. Verbis:
“Por fim, no que toca à atualização monetária, como
constante do mencionado acórdão copiado às fls. 44/48, deve
ser observado o quanto decidido no Tema810 da jurisprudência
do STF, é dizer, o índice a ser utilizado é o IPCA-E.” (fls. 97
destaquei).
Assim, quanto a essa questão padece o autor de
interesse recursal, cabendo às partes o refazimento dos cálculos nos termos
da decisão agravada.
3 Quanto aos honorários sucumbenciais, determinou
o V. Acórdão proferido na ação de conhecimento (fls. 44/48 do feito
subjacente), verbis:
“Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207590-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em execução (art.85, §4o, II do CPC), inclusive aquela devida
pela fase recursal (art.85, §11, do mesmo diploma legal).”
Destaquei.
Atente-se que o inciso II, do parágrafo 4o, do art. 85 do
CPC dispõe que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado”. Grifei.
Vale dizer: - a verba honorária é de ser arbitrada após
a homologação da conta de liquidação.
E isso porque apenas com a apuração do valor da
condenação tornar-se-á possível aferir o proveito econômico a ser obtido pelo
autor e qual a faixa de percentuais mínimo e máximo a ser observada para
fixação da verba honorária.
Nesta parte, inconvincente o recurso.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego provimento.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)